Tribunal: CARF
Processo: 10183.721774/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Garcia Dias dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2005 a 31/12/2005
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Aplicação da Súmula CARF no 2.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/2005 a 31/12/2005
DECADÊNCIA. TRIBUTO SUBMETIDO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
Inexistente o pagamento antecipado do tributo, ainda que parcial, nas competências do fato gerador relativas às rubricas objeto de lançamento, não há que se falar da decadência prevista na regra especial do artigo 150, parágrafo 4o, do CTN, prevalecendo, deste modo, a contagem do prazo estabelecido na regra geral do artigo 173, inciso I, do CTN.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/2005 a 31/12/2005
CRÉDITOS PRESUMIDOS. AGROINDÚSTRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS BÁSICOS.
A incidência do Pis ficará suspensa no caso de venda de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do artigo 8o da Lei no 10.925/2004, quando efetuada por pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção agropecuária, sendo vedada a apuração de créditos básicos nessas operações por força da disposição contida no contida no parágrafo 2o, inciso II, do artigo 3o da Lei no 10.637/2002.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/06/2005 a 31/12/2005
CRÉDITOS PRESUMIDOS. AGROINDÚSTRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS BÁSICOS.
A incidência da Cofins ficará suspensa no caso de venda de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do artigo 8o da Lei no 10.925/2004, quando efetuada por pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção agropecuária, sendo vedada a apuração de créditos básicos nessas operações por força da disposição contida no contida no parágrafo 2o, inciso II, do artigo 3o da Lei no 10.833/2003.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.721774/2010-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.945 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2005 a 31/12/2005
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Aplicação da Súmula CARF no 2.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/2005 a 31/12/2005
DECADÊNCIA.
TRIBUTO
SUBMETIDO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
Inexistente o pagamento antecipado do tributo, ainda que parcial, nas
competências do fato gerador relativas às rubricas objeto de lançamento, não há
que se falar da decadência prevista na regra especial do artigo 150, parágrafo 4o,
do CTN, prevalecendo, deste modo, a contagem do prazo estabelecido na regra
geral do artigo 173, inciso I, do CTN.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/2005 a 31/12/2005
CRÉDITOS PRESUMIDOS. AGROINDÚSTRIA. IMPOSSIBILIDADE DE
APURAÇÃO DE CRÉDITOS BÁSICOS.
A incidência do Pis ficará suspensa no caso de venda de insumos destinados à
produção das mercadorias referidas no caput do artigo 8o da Lei no 10.925/2004,
quando efetuada por pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e
cooperativa de produção agropecuária, sendo vedada a apuração de créditos
básicos nessas operações por força da disposição contida no contida no parágrafo
2o, inciso II, do artigo 3o da Lei no 10.637/2002.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/06/2005 a 31/12/2005
CRÉDITOS PRESUMIDOS. AGROINDÚSTRIA. IMPOSSIBILIDADE DE
APURAÇÃO DE CRÉDITOS BÁSICOS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.721774/2010-19
Fl. 879
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.945 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721774/2010-19

A incidência da Cofins ficará suspensa no caso de venda de insumos destinados à
produção das mercadorias referidas no caput do artigo 8o da Lei no 10.925/2004,
quando efetuada por pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e
cooperativa de produção agropecuária, sendo vedada a apuração de créditos
básicos nessas operações por força da disposição contida no contida no parágrafo
2o, inciso II, do artigo 3o da Lei no 10.833/2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, e, no mérito, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco e Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o relatório da DRJ:
OBJETO
Trata o presente processo de impugnação, fls. 567, apresentada em 29 de
novembro de 2010, conforme extrato de fls. 716, contra o lançamento da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da
Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), conforme autos de
infração de fls. 401 e 410, cientificados à interessada em 29 de outubro de 2010
(sexta-feira).
LANÇAMENTO
O crédito tributário exigido foi discriminado nos autos de infração em epígrafe,
com os seguintes valores:
Contribuição para o PIS/PASEP

306.058,38
Juros de Mora

174.541,60
Multa Proporcional

229.543,76
Valor do Crédito Tributário

710.143,74
Fl. 880
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.945 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721774/2010-19

Valores em Reais

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
1.409.523,40
Juros de Mora

803.830,70
Multa Proporcional

1.057.142,53
Valor do Crédito Tributário

3.270.496,63
Valores em Reais

Crédito Tributário do Processo

3.980.640,37
Valores em Reais

Conforme descrição dos fatos, fls. 403, a empresa apurou o crédito presumido
das contribuições em epígrafe nas compras de carnes de bovinos e suínos pela
alíquota integral, enquanto que o § 3°, inc. I, do art. 8°, Lei n° 10.925, de 2004,
estipulava a aplicação de 60% da alíquotas para determinar o crédito presumido.
IMPUGNAÇÃO
A interessada, após qualificar-se, argüir tempestividade e resumir os fatos,
apresentou os seguintes pontos relevantes para a solução do litígio.
i. Decadência do lançamento em relação aos fatos geradores anteriores a
29 de outubro de 2005;
ii. A pessoa jurídica que efetuar exportações ou efetuar vendas a
comercial exportadora com o fim específico de exportação pode
aproveitar-se dos créditos de PIS e COFINS à razão de 100%;
iii. A multa de 75% é confiscatória, conforme jurisprudência e doutrina
citada.
Por fim, requer a nulidade por conta da decadência argüida; nulidade do
lançamento para reconhecer a possibilidade de crédito de 100% dos insumos
adquiridos de pessoas jurídicas; e redução da multa aplicada para valores não
confiscatórios.
É a síntese do necessário.
A DRJ Campo Grande, em sessão realizada em 16/08/2018, decidiu, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a impugnação em acórdão ementado da seguinte
maneira:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/2005 a 31/12/2005
CRÉDITO PRESUMIDO
Fl. 881
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.945 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721774/2010-19

A alíquota para cálculo do crédito presumido da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS e da contribuição para o
PIS/PASEP deve ser calculada à razão de 60% das alíquotas previstas nas
respectivas legislações.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/06/2005 a 31/12/2005
CRÉDITO PRESUMIDO
A alíquota para cálculo do crédito presumido da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS e da contribuição para o
PIS/PASEP deve ser calculada à razão de 60% das alíquotas previstas nas
respectivas legislações.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/2005 a 31/12/2005
DECADÊNCIA
Na falta de recolhimento antecipado da contribuição, o termo inicial do prazo
decadencial é regido pelo art. 173, inc. I, do CTN.
O contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão da DRJ em 30/08/2018,
apresentou em 21/09/2018 o recurso voluntário de fls. 856/872, em que reitera os argumentos
deduzidos perante o colegiado de piso.
Ao fim, requer a Recorrente o provimento do recurso, para os fins de:
a) preliminarmente, seja declarada a nulidade da infração por conta da
decadência ocorrida do fisco lançar crédito tributário para os fatos
geradores anteriores a 29/10/2005, por força do art. 150, §4° do CTN;
b) no mérito, seja cancelado o auto de lançamento lavrado, para o fim de
reconhecer o direito à Recorrente de aproveitar créditos de PIS e de
COFINS na proporção de 100% sobre os insumos adquiridos, na forma
prevista pelo art. 3o inc. II da Lei n° 10.637/02 e art. 3o, inc. II da Lei n°
10.833/03;
c) subsidiariamente, na hipótese de não acolhida as razões apresentadas
pela Recorrente, requer a redução da multa de ofício aplicada, sob pena de
ofensa ao princípio do não confisco, disciplinado no art. 150, inciso IV, da
Constituição Federal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, Relator.
Fl. 882
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.945 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721774/2010-19

O recurso voluntário é tempestivo e atende em parte aos requisitos de
admissibilidade fixados em lei, razão pela qual é parcialmente conhecido.
Isso porque a Recorrente dedica parte de sua defesa a alegações de
inconstitucionalidade direcionadas ao artigo 44, inciso I, da Lei n° 9.430/1996, que prevê a
aplicação da multa de ofício de 75% nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta
de declaração e nos de declaração inexata, e, como já é cediço, é defeso a esse colegiado apreciar
a inconstitucionalidade de leis regularmente inseridas no ordenamento segundo o processo
legislativo constitucionalmente previsto, atribuição essa reservada aos órgãos do Poder
Judiciário. Referido entendimento é objeto da Súmula no 2 deste Conselho, verbis:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por essas razões, não conheço do recurso nessa parte.
No mérito, mas em questão antecedente, alega a Recorrente a ocorrência da
decadência do crédito tributário lançado para os fatos geradores anteriores a 29/10/2005, por
força do artigo 150, parágrafo 4° do CTN, que, no seu entender, deve ser aplicado ao caso,
independentemente da existência de pagamento antecipado, já que o tributo lançado é
originariamente submetido a lançamento por homologação.
Embora o tema mereça maiores digressões, a tese ventilada pela Recorrente não
encontra guarida neste Conselho, em cujas turmas já é pacífico o entendimento de que, para fins
de aplicação da regra decadencial prevista no artigo 150, parágrafo 4°, do CTN, necessário o
recolhimento antecipado, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte
na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída,
na base de cálculo deste recolhimento a parcela relativa a rubrica especificamente exigida no
auto de infração.
Esse entendimento, inclusive, é cristalizado no enunciado de no 99 deste CARF,
que, nada obstante seu texto faça menção expressa às contribuições previdenciárias, deve ter sua
inteligência aproveitada para qualquer tributo, já que versa sobre as normas gerais de direito
tributário previstas no Código Tributário Nacional. Veja-se:
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Nesse mesmo sentido os seguintes precedentes: Acórdão no 2301-007.654,
937303-010.821, 2402-008.461, 3201-007.196 e dezenas de outros.
Fl. 883
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.945 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721774/2010-19

Igual entendimento detém o Superior Tribunal de Justiça, que, ao apreciar o REsp
973.733/SC sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou sob o Tema no 163 a seguinte tese,
vinculante para esse Conselho, por força do RICARF, Anexo II, art. 62, § 2o:
Tema Repetitivo no 163: O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir
o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em
que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da
previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou
simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito.
Amparando-se nesse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça ainda editou o
enunciado sumular no 555 nos seguintes termos:
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para
o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art.
173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever
de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.
No aresto recorrido, há relatório extraído dos sistemas de arrecadação da RFB
pelas autoridades julgadoras de 1a instância no qual se evidencia a ausência de pagamento para
as competências anteriores a 29/10/2005, conclusão não afastada pelas alegações trazidas pela
Recorrente, de tal maneira que aplicável ao caso o prazo decadencial previsto no artigo 173,
inciso I, do CTN – que viria a se encerrar tão somente em 31/12/2010, ou seja, após a ciência do
auto de infração, ocorrida em 29/10/2010.
Dessa maneira, nego provimento ao recurso nesse ponto.
Por fim, na questão de fundo, alega a Recorrente ter direito ao cálculo de créditos
na proporção de 100% sobre os insumos adquiridos, na forma prevista pelo artigo 3o, inciso II,
da Lei n° 10.637/2002 e pelo artigo 3o, inciso II, da Lei n° 10.833/2003, ainda que se refiram a
insumos abarcados pela regra prevista nos artigos 8o e 9o da Lei no 10.925/2004, que juntos
preveem a suspensão da incidência das contribuições e o cálculo de créditos presumidos, por
entender que o benefício fiscal em questão é uma faculdade à disposição do sujeito passivo e não
uma imposição legal.
Igualmente não lhe assiste razão.
O artigo 9o da Lei no 10.925, de 2004, não deixa muita dúvida ao expressamente
dispor que a incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins ficará suspensa no caso de
venda de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do artigo 8o da
referida lei, quando efetuada por pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa
de produção agropecuária. Veja-se:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
Fl. 884
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.945 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721774/2010-19

crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
(...)
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no caso
de venda: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art. 8o
desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no inciso III do
§ 1o do mencionado artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
Note-se, portanto, que, diferentemente do que alega a Recorrente, a lei não faculta
ao sujeito passivo a suspensão da incidência das contribuições nas hipóteses abarcadas pelos
artigos 8o e 9o da Lei no 10.925/2004 – cujo efeito prático seria a possibilidade de a operação ser
normalmente tributada pelo vendedor, gerando créditos cheios para o adquirente.
O que é facultado pela legislação invocada, especificamente pelo artigo 8o da Lei
no 10.925/2004, é a possibilidade de apuração de crédito presumido, já que, pela regra geral, é
vedada a apuração do crédito básico previsto no artigo 3o das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003, conforme disposição contida no parágrafo 2o, inciso II, desses dispositivos,
segundo os quais não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos
ao pagamento da contribuição, como é o caso da suspensão.
Assim, se, por um lado, impõe o artigo 9o da Lei no 10.925/2004 a suspensão da
incidência das contribuições nas operações nele listadas, dentre as quais se encontram as
aquisições de bovinos e suínos para abate que foram objeto do presente lançamento, em
contrapartida, faculta o artigo 8o o cálculo de créditos presumidos sobre essas operações, já que a
apuração dos créditos básicos previstos no artigo 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 é
vedada pela disposição contida no parágrafo 2o, inciso II, desses dispositivos.
Deste modo, nego provimento ao recurso também nesse ponto.
Conclusão
Por todo o acima exposto, conheço em parte do recurso voluntário, para, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
É o voto.
Fl. 885
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.945 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721774/2010-19

(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos

Fl. 886
DF CARF MF
Documento nato-digital